Tribunal: TJDFT
Processo: 0021961-35.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0021961-35.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: FLAVIO VIEIRA DE MELO, GILBERTO VIEIRA DE MELO, GILDO VIEIRA DE MELO, GILMAR VIEIRA DE MELO, GILSON VIEIRA DE MELO, MARIA DO CARMO DA SILVA MELO, MARIA LUCIA SCHNEIDER, MARISA DA SILVA MELO DO NASCIMENTO, OLIVIA DA SILVA MELO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Executado para que se manifeste acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela parte Exequente no ID 22444795. Cumpra-se. Brasília, 26 de maio de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator